Tribunal: TJPA
Processo: 0011816-46.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que após uma discussão com seu companheiro este a atingiu no rosto com o aparelho celular ficando lesionada.Em que pese o acusado negar a autoria do delito, nesses crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON MENDES GONÇALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011816-46.2018.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que após uma discussão com seu companheiro este a atingiu no rosto com o aparelho celular ficando lesionada.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, nesses crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON MENDES GONÇALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011816-46.2018.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

EDSON MENDES GONÇALVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 31.01.2016 vítima e acusado encontravam-se em um aniversário de um sobrinho quando aquela pediu para ver o aparelho celular do acusado e viu um vídeo que causou um desentendimento entre os mesmos, vindo o apelante a agredi-la com tapas e afirmou que quebraria o celular na cara dela, no momento familiares do acusado intervieram na discussão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando Edson Mendes Gonçalves a pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 anos nos termos do art. 77 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em insuficiência probatória. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que teve uma discussão com seu companheiro por ter visto um vídeo no celular daquele e na discussão o acusado atingiu seu rosto com o celular na mão; e que logo após ela se retirou do local e foi para casa dos seus pais e ficou com o rosto lesionado. Que confirma que na ocasião o acusado mencionou que quebraria o aparelho celular no seu rosto e durante os fatos apenas estavam os dois na aérea externa da casa não sendo presenciado por demais pessoas. Que reataram o relacionamento, que chegou a ir na delegacia para dar baixa no processo mas não pôde e que ambos possuem uma boa convivência e ele a pediu perdão.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido de 3 (três) meses de detenção, que prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (13.07.2018), a prolação da sentença condenatória (15.03.2019) até o presente momento, não transcorreu o prazo de 4 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA